Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719269-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OSMAR MARTIGNAGO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de distinção de afetação formulado pelo agravado OSMAR MARTIGNAGO, após decisão da Presidência deste eg. TJDFT que determinou a suspensão do feito em decorrência da presente demanda estar afetada ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.978.629/RJ), conforme ID 41793691. Narra o agravado que a discussão travada junto ao Tema 1.169, do STJ não guarda relação com a presente demanda, pois já foi instaurada a liquidação provisória de sentença. Afirma que diferentemente do tema 1.169, do STJ, que irá definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, a controvérsia da presente demanda diz respeito à competência para julgamento da execução em questão, a legitimidade passiva da União, legitimidade do Bacen, a aplicabilidade do CDC e o correto procedimento de liquidação a ser processado (arbitramento ou pelo procedimento comum). Devidamente intimado, o agravante não apresentou resposta do pedido de distinção de afetação (ID 46214024). Decido. Em análise, assiste razão ao agravado. O Tema 1.169 do STJ tem como escopo: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Por outro lado, na presente demanda já foi instaurada a liquidação provisória do julgado, além do que a controvérsia aqui travada diz respeito apenas à competência para julgamento da execução em questão, a legitimidade passiva da União, legitimidade do Bacen, a aplicabilidade do CDC e o correto procedimento de liquidação a ser processado (arbitramento ou pelo procedimento comum). Ademais, como destacado no Acórdão de ID 39926017, a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, sendo que liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos. Desse modo, transitado em julgado o presente decisum, retornem os autos à Presidência para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo agravante Banco do Brasil S/A. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2023 15:31:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora